Tribunal: TJSP
Processo: 1132160-41.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A VAGA DESIGNADA POR SORTEIO POSSUI MEDIDA INFERIOR À CONSTANTE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, IMPEDINDO QUE A AUTORA, PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, ESTACIONE SEU VEÍCULO NA GARAGEM DO EDIFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE QUE A ÁREA DESCRITA NA MATRÍCULA E NA CONVENÇÃO DE

Ementa:
CONDOMÍNIO. VAGA DE GARAGEM. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A VAGA DESIGNADA POR SORTEIO POSSUI MEDIDA INFERIOR À CONSTANTE NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, IMPEDINDO QUE A AUTORA, PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, ESTACIONE SEU VEÍCULO NA GARAGEM DO EDIFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE QUE A ÁREA DESCRITA NA MATRÍCULA E NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO ABRANGE TAMBÉM ESPAÇOS COMUNS. SORTEIO PERIÓDICO REALIZADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER O PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE VAGA PARA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS À AUTORA OU DE IMPOR AO CONDOMÍNIO A CONTRATAÇÃO DE MANOBRISTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da constatação de que os sorteios periódicos passaram a ser realizados em razão de determinação judicial, observando-se que a vaga de garagem obedece ao limite fixado na Lei 11.228/92 e que a área total apontada na matrícula do imóvel e na convenção de condomínio compreende espaços comuns, como rampa de acesso e área de circulação e manobra, impossível se torna o acolhimento do pedido de designação de vaga de garagem de tamanho grande à demandante. 2. Ademais, constatando-se que no condomínio residem várias pessoas idosas e/ou portadoras de deficiência física, não é viável o acolhimento do pedido subsidiário para que lhe seja reservada vaga especial. 3. De igual modo, não há fundamento para impor ao condomínio a obrigação de contratar manobrista sem a deliberação respectiva em assembleia. O simples fato de a convenção mencionar genericamente que a garagem contará com manobrista não é suficiente para aplicar medida de impacto significativo no orçamento da coletividade condominial.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO IMPROVIMENTO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária para R$ 6.000,00.